Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-39.2025.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000476-39.2025.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A Advogado(s): APELADO: ADILUCIO PIRES SILVA Advogado(s):DAISY NEVES TANAJURA, CARLA DAYLANE BISPO DOS SANTOS, LUCAS CARNEIRO DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO (CAMINHÃO). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM INVALIDEZ PERMANENTE DO CONDUTOR. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA E OFERTA DE VALOR IRRISÓRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AMOLDAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AO LIMITE ESTABELECIDO NA APÓLICE, SOB A RUBRICA DE APP. I - Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por uma seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária, danos materiais e danos morais a um segurado, motorista de caminhão, que sofreu um grave acidente de trânsito, resultando em sua invalidez permanente e total, com a perda funcional completa do membro inferior direito. 2. A seguradora, na via administrativa, havia proposto um acordo extrajudicial em valor manifestamente irrisório (R$ 8.000,00), o que foi recusado. 3. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de cobertura securitária, R$ 28.898,48 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais, quarenta e oito centavos) por danos materiais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais. II - Questão em discussão 4. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) o correto valor da cobertura securitária devida ao condutor do veículo pela invalidez permanente, conforme os limites estabelecidos na apólice (cobertura para Acidentes Pessoais de Passageiros - APP); b) a validade dos documentos apresentados pelo segurado para comprovação dos danos materiais (despesas médicas, fisioterapia, medicamentos e outros); e c) a caracterização do dano moral em decorrência da conduta da seguradora e a razoabilidade do valor arbitrado a título de compensação. III - Razões de decidir III.1. Da cobertura securitária por invalidez permanente (APP) 5. A sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao fixar a indenização securitária em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Esse valor correspondia, na apólice, à cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (danos a terceiros), e não à cobertura para Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), que inclui o motorista. 6. A análise da apólice de seguro demonstra que o limite máximo de indenização para a cobertura de invalidez permanente do condutor é, na verdade, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Desse modo, a condenação deve ser ajustada a esse limite contratual, em respeito ao princípio da interpretação restritiva dos contratos de seguro e aos artigos 757 e 760, do Código Civil. III.2. Dos danos materiais 7. A condenação ao pagamento de R$ 28.898,48 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais, quarenta e oito centavos) a título de danos materiais deve ser mantida. O segurado apresentou um conjunto robusto de provas documentais, incluindo recibos e notas fiscais de despesas médicas, hospitalares, fisioterapêuticas e de aquisição de equipamentos, que demonstram de forma clara a relação de causalidade com o acidente. 8. A impugnação da seguradora foi genérica e desprovida de qualquer prova capaz de infirmar a validade dos documentos, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. III.3. Do dano moral 9. A condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é devida e deve ser mantida. A responsabilidade da seguradora, neste ponto, não decorre do contrato em si, mas do ato ilícito praticado na fase de regulação do sinistro. 10. A conduta de oferecer um valor aviltante e desproporcional (R$ 8.000,00) a um segurado em estado de extrema vulnerabilidade física, emocional e financeira, forçando-o a buscar o Poder Judiciário para obter um direito evidente, ultrapassa o mero descumprimento contratual. Tal atitude viola a boa-fé objetiva e agrava o sofrimento da vítima, caracterizando dano moral passível de compensação. O valor fixado é razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensatória e pedagógica. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização securitária, reduzindo-a de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da condenação, inclusive os danos materiais, os danos morais e os ônus de sucumbência, em razão da sucumbência mínima do autor. Tese de julgamento: "1. A indenização securitária por invalidez permanente do condutor, na modalidade Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), deve observar estritamente o limite máximo previsto na apólice para essa cobertura específica, não se confundindo com os valores estipulados para outras garantias, como a de responsabilidade civil contra terceiros. 2. A conduta da seguradora que, diante de um sinistro de extrema gravidade e com danos evidentes, apresenta proposta de acordo em valor manifestamente irrisório, forçando o segurado, em momento de acentuada vulnerabilidade, a ingressar em juízo, configura ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento e gera o dever de compensar por dano moral, com base na violação da boa-fé objetiva e na responsabilidade civil aquiliana. 3. A impugnação genérica a recibos e notas fiscais que comprovam despesas decorrentes do sinistro, sem a produção de contraprova efetiva ou a instauração de incidente de falsidade, é insuficiente para afastar a condenação por danos materiais". Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º. Código Civil, arts. 113, 186, 422, 757, 760 e 765. Código de Processo Civil, arts. 86, parágrafo único, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 246 do STJ. Súmula nº 362 do STJ. Súmula nº 54 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000476-39.2025.8.05.0153, em que figuram como Apelante YELUM SEGUROS S.A. e como Apelado ADILUCIO PIRES SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) GERAL